Tribunal: TCU
Processo: 007.203/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6007/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela empresa Soma Ambiental, Tratamento e Disposição Resíduos S.A contra possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 01/2020, promovida pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional (CONVALE), consórcio público de direito público composto pelos municípios de Água Comprida, Campo Florido, Conceição das Alagoas, Delta, Planura, Sacramento, Uberaba e Veríssimo, todos localizados no estado de Minas Gerais, cujo objeto é a exploração e prestação dos serviços de coleta, transporte, transbordo e tratamento de resíduos sólidos domiciliares (RDO), bem como o de destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares (RDO) e da limpeza urbana (RPU) dos municípios do CONVALE, mediante delegação feita por contrato de concessão, e atividades correlatas. Considerando que, em exame preliminar, verificou-se que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos nos artigos 235 do Regimento Interno do TCU e 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, haja vista tratar-se de concorrência pública intermunicipal, não havendo recursos federais envolvidos no procedimento licitatório ora analisado, à exceção da realização de estudos relacionados ao objeto da concessão desenvolvidos como parte do Programa Federal de apoio aos entes subnacionais, coordenado pela Secretaria Especial do Programa de Parcerias e Investimentos (SPPI) do Ministério da Economia (ME), e pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) nos termos da Lei 13.529/17, e administrado pela CAIXA. Considerando, ainda, que não foram apresentados indícios de irregularidade em relação à realização dos referidos estudos, uma vez que, conforme Edital de Concorrência 01/2020, o pagamento à CAIXA pela execução dos referidos estudos deve ser feito pela Adjudicatária, após a adjudicação do objeto da licitação, cujo certame ainda não foi realizado, com previsão para ocorrer em 30/3/2021. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, incisos III, 169, inciso III, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, dar ciência ao representante da presente deliberação, acompanhada do parecer da Unidade Técnica (peças 15/17), e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.203/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: Maira Martins Costa (310.725/OAB-SP) e outros, representando Soma Ambiental, Tratamento e Disposicao de Residuos S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.